Tribunal: STF
Processo: HC 52115
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-29
Data de publicação: 1974-04-29

Ementa:
USURA. DECRETO N 22.626/33, ART.13. LEI N. 1.525/51, ART.4, A. DA
COMBINAÇÃO DE AMBAS ESTAS NORMAS, BEM SE CONCLUI QUE A USURA E
CRIMINAVEL. NÃO E CERTO QUE A LEI N.4.595/64 TENHA REVOGADO OS
DIPLOMAS ACIMA REFERIDOS. PETIÇÃO DE "HABEAS CORPUS" DE QUE NÃO
CONHECE O STF POR FORÇA DO QUE EXPRESSA O ART.10 DO ATO
INSTITUCIONAL N. 5.